Tribunal: TJES
Processo: 0020529-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licença-Prêmio; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020529-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SIQUEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS INDIRETAMENTE. MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DE APRECIAÇÃO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO.
FÉRIAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS E NÃO USUFRUÍDAS ENQUANTO ESTEVE NA ATIVIDADE. APOSENTADORIA. SURGIMENTO DO DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E FALTA DE PROVA QUE A BENESSE NÃO FOI UTILIZADA POR INTERESSE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA REPETITIVO Nº 1.086 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO REMUNERATÓRIO E DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE, DESCONTADAS VERBAS TRANSITÓRIAS E INDENIZATÓRIAS.
ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE NA TAXA SELIC EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. IRRETROATIVIDADE INDEVIDA.

RECURSO
INTERPOSTO PELO AUTOR

PROVIDO
E RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1)
Ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o município requerido, por ser
citra petita
em virtude de as teses de afronta ao princípio da legalidade e de inobservância do teto remuneratório não terem sido supostamente apreciadas, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo
a quo
serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88). Todavia, mesmo se esta questão prejudicial fosse apreciada, não haveria nulidade a ser reconhecida, pois a sentença hostilizada, ainda que indiretamente, refutou as teses defensivas indicadas.

2)
O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 realmente é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553. Quanto ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no Tema Repetitivo nº 516 segundo o qual
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
.

3
)
O Supremo Tribunal Federal já firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 635, no sentido que
“
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração P
ú
blica em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”
. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, também firmou precedente vinculante, por meio do Tema Repetitivo nº 1.086, no sentido que
“
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”
.

4)
Não merece prosperar a tese que o pagamento da referida verba deveria sofrer o abate-teto remuneratório constitucional (art. 37, inciso XI, da CF/88), pois, além de tal direito somente ter exsurgido para o autor com a sua aposentadoria, inviabilizando, assim, qualquer análise com seu período de atividade, a natureza indenizatória desta verba afasta o seu cômputo para efeito do mencionado limite remuneratório, em consonância com o disposto no art. 37, § 11, da Constituição da República, e no art. 4º, inciso I, alínea “j”, da Resolução CNJ nº 14/2006.

5
)
Diante da manifesta natureza indenizatória da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo servidor, deve ser obstada a incidência de imposto de renda sobre a referida quantia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 136, a qual dispõe que
“
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”
.

6)
A indenização deve ser calculada com base na última remuneração percebida em atividade pelo autor, considerando que poderia usufruir a licença-prêmio até a data em que implementada sua aposentadoria, incluídas as vantagens permanentes e deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório e aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função, no escopo de observar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

7
)
Até a definição das ADI’s nº 7047 e nº 7064 pelo Supremo Tribunal Federal e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), os efeitos da Emenda Constitucional nº 113/2021 com relação a incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos em desfavor da Fazenda devem ser apenas prospectivos, isto é, a partir da sua entrada em vigor.

8
)
Recurso interposto pelo autor provido e recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos apelos, para dar provimento ao interposto pelo autor e dar provimento parcial ao interposto pelo município requerido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recursos de
apelação cível
interpostos por
Luiz Carlos Siqueira
, autor da
ação indenizatória
, e pelo
Município de Vitória-ES
, requerido na demanda, contra a r. sentença (fls. 135/138) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 170/verso, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de condenar o ente municipal demandado ao pagamento, em pecúnia e em caráter indenizatório, das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo autor nos períodos aquisitivos correspondentes aos decênios de 02/04/1990 a 01/04/2000 e 02/04/2000 a 01/04/2010, tomando-se por base de cálculo a integralidade de sua remuneração na data que completou cada decênio, valor este a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, sendo devida a incidência do imposto de renda.

Prefacialmente, é importante esclarecer que passarei imediatamente ao exame do mérito da demanda, pois, ainda que a sentença objurgada fosse nula, como afirma o município requerido, por ser
citra petita
em virtude de as teses de afronta ao princípio da legalidade e de inobservância do teto remuneratório não terem sido supostamente apreciadas, como o feito está em condições de imediato julgamento, seria o caso de aplicação da teoria da causa da madura (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), de forma que as supostas argumentações que não teriam sido analisadas pelo juízo
a quo
serão devidamente sopesadas por esta instância revisora, revelando-se desnecessário tratar da eventual violação aos princípios da motivação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa (arts. 489, inciso II, e 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, e arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da CF/88).

Não fosse o bastante, como a sentença objurgada explicitou que o reconhecimento do direito do autor ao recebimento da indenização pelas férias-prêmio não gozadas decorreria da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Municipal e do princípio da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88) e que a natureza desta verba é indenizatória, reflexa e indiretamente rechaçou os argumentos de ausência de previsão em lei para o pagamento da benesse pretendida e de necessidade de observância do teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF/88), afastando a alegada ausência de fundamentação do
decisum
hostilizado.

Frisado este ponto, o município apelante também suscita a
questão prejudicial ao mérito da prescrição da pretensão autoral
, asseverando que o autor teria deixado transcorrer o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, para buscar judicialmente o recebimento da indenização pelas férias-prêmio não gozadas no período de 1990 a 2010, tendo em vista que a demanda somente foi proposta em 30/11/2020.

O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 realmente é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553
1
.

Quanto ao termo inicial, em que pese o esforço do município requerido, somente com a aposentadoria do servidor surge a pretensão dele pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada e não utilizada para nenhuma outra finalidade, pois enquanto está na ativa tem a possibilidade de usufruir os benefícios previstos em lei após alcançado o período decenal de exercício no cargo. Em outras palavras, apenas com a passagem para a inatividade do servidor exsurge o direito à indenização decorrente da impossibilidade do gozo das férias-prêmio ou da conversão noutra benesse prevista em lei.

Esta matéria, inclusive, já possui
precedente vinculante
firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 516
, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça (art. 927, inciso III, do CPC/2015), segundo o qual
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
.

O referido posicionamento continua a ser replicado pelo Tribunal da Cidadania, consoante se afere dos seus mais recentes pronunciamentos:
“A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Portanto, a contagem do prazo prescricional se inicia com a aposentadoria do servidor público autor, tendo ele 05 (cinco) anos para reivindicar a conversão em pecúnia de todos os períodos de licença-prêmio não gozadas e nem utilizadas para nenhuma outra finalidade.

Na hipótese, o termo inicial da prescrição quinquenal se iniciou com a aposentadoria do servidor autor em 01º/12/2015 (fl. 40) e a sua fluência foi suspensa com o requerimento administrativo por ele apresentado em 08/03/2016 até a ciência da resposta negativa pelo município requerido em 08/10/2020 – processo administrativo nº 1313088/2016 (fls. 35/52)
2
–, na forma do art. 4º do Decreto nº 20.910/32
3
, de forma que
não há que falar em ocorrência da prescrição da pretensão autoral
, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 30/11/2020, antes, destarte, do decurso do lapso de 05 (cinco) anos da aposentadoria do requerente, mesmo se desconsiderássemos o período de suspensão.

Superadas as questões prejudicais e ingressando no exame do mérito, depreende-se dos autos que o autor é servidor público aposentado do município de Vitória-ES, no cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Municipal, cuja passagem para a inatividade ocorreu em 01º/12/2015.

Logo após sua aposentadoria, em março de 2016, pleiteou a conversão em pecúnia de suas férias-prêmio não gozadas relativas a 02 (dois) períodos aquisitivos, cada um correspondente a 10 (dez) anos ininterruptos de serviços prestados ao ente municipal requerido, mais precisamente de 02/04/1990 a 01/04/2000 e de 02/04/2000 a 01/04/2010, conforme certificado no documento “Listagem de Licenças Prêmio do Servidor”.

O município demandado, em 2020, indeferiu o mencionado requerimento administrativo, sob o motivo que o art. 75 da Lei Municipal nº 2.994/82, com redação dada peal Lei Municipal nº 4.400/97, não prevê o pagamento em pecúnia de licença-prêmio a servidor do município de Vitória-ES, obstando postura diversa diante do princípio da legalidade a que está vinculado (arts. 5º, inciso II e 37,
caput
, da CF/88).

Diante deste contexto, o autor propôs ação indenizatória em desfavor do município de Vitória-ES objetivando a sua condenação ao pagamento em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas nos períodos aquisitivos correspondentes aos decênios de 02/04/1990 a 01/04/2000 e de 02/04/2000 a 01/04/2010, tomando-se por base de cálculo a integralidade de sua remuneração na data da passagem para a inatividade, qual seja novembro de 2015, e que não incidisse imposto de renda e contribuição previdenciária nesta quantia, o que foi acolhido parcialmente pela julgadora monocrática, uma vez que estabeleceu como base de cálculo para o pagamento da indenização a integralidade da remuneração do requerente na data que completou cada decênio e determinou a incidência de imposto de renda, ensejando a interposição de recursos de apelação cível por ambas as partes litigantes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir, portanto, se o autor faz jus ao recebimento de indenização pela conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas enquanto estava na atividade e, em caso positivo, em que bases isto deve ser feito.

De acordo com o art. 75,
caput
, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória-ES (Lei Municipal nº 2.994/82, com redação dada pela Lei Municipal nº 4.400/97),
“a
pós cada decênio ininterrupto de exercício prestado ao Município, o servidor fará jus a 01 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, ou a contagem em dobro do período para fins de aposentadoria”
.

Na hipótese, é fato incontroverso que o autor exerceu as atividades de seu cargo efetivo de Auditor Fiscal, sem interrupção, em 02 (dois) decênios, fazendo jus, portanto, a 02 (dois) períodos de férias-prêmio, entretanto, por circunstâncias desconhecidas, não usufruiu deste benefício enquanto esteve na ativa, seja por meio da licença do cargo ou pela contagem em dobro do período para fins de aposentadoria, motivo pelo qual, com amparo no princípio da moralidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88) e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (arts. 884 e 885 do CC/02),
possui o direito de ser indenizado
a partir do momento em que passou para a inatividade
, por não ser mais possível fruir a licença-prêmio, sendo prescindível a comprovação que não gozou este direito por necessidade do serviço.

A ausência de previsão legal de conversão de férias-prêmio não gozadas em pecúnia obsta o pagamento da indenização almejada somente enquanto o servidor municipal está na atividade, ocasião em que deve optar pela licença de 01 (um) mês do serviço ou pela contagem em dobro do período para fins de aposentadoria. Todavia, se o referido direito não foi usufruído pelo servidor municipal até a sua aposentadoria, a conversão em pecúnia é medida impositiva para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública e o próprio perecimento do direito adquirido, na medida em que houve a prestação do serviço público pelo período de tempo exigido em lei, sem o afastamento ou contagem em dobro do tempo para fins de aposentadoria, devendo, portanto, ser ressarcido como natural contraprestação do “empregador”, inexistindo afronta ao princípio da legalidade (arts. 5º, inciso II, e 37,
caput
, da CF/88).

O
Supremo Tribunal Federal já firmou precedente vinculante
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 635
, no sentido que
“
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração P
ú
blica em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”
.

No julgamento do referido precedente vinculante, o Pretório Excelso deixou registrado que
“
com o advento da inatividade, há que se assegurar a conversão em pecúnia de férias ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio não gozadas, em face da vedação ao enriquecimento sem causa”
(ARE 721001 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, STF), tornando inviável acolher a pretensão recursal de violação ao princípio da legalidade.

Na mesma linha, ao tratar da legislação federal que assemelha, em muito, à legislação municipal aqui analisada, o
Superior Tribunal de Justiça
, mais recentemente, também
firmou precedente vinculante, por meio do
Tema Repetitivo nº 1.086
, no sentido que
“
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço”
(REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022, STJ).

Este egrégio Tribunal de Justiça não tem destoado deste entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. Lei Estadual 3.196/78. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 RG, amparado na premissa da vedação de enriquecimento sem causa pela Administração Pública, depreendeu que o servidor inativo fará jus ao recebimento de indenização por período de férias não gozadas na atividade, sendo prescindível o prévio requerimento administrativo, bem como desnecessária a comprovação de que o gozo não ocorreu por necessidade do serviço.
II. (...). (AC nº 5012206-55.2021.8.08.0024, Relator: Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, Terceira Câmara Cível, DJ 24/03/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO OU DE INDEFERIMENTO DA FRUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial assente, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. (AREsp 1574973/RS, DJe 18/11/2019). 2. A não fruição da licença representou inegavelmente que o servidor manteve-se em serviço, ou seja, a bem da administração, cabendo, portanto, indenizá-lo em contraprestação, por não ser mais possível a fruição do direito na inatividade, além de ser vedado o enriquecimento sem causa da administração. 3. Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício.
4. Os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o terceiro decênio, eis que manteve-se em efetivo exercício e averbou dias de férias não gozadas, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio. 5. Sentença de procedência mantida. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170341069, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

Não merece prosperar, ainda, a alegação do município requerido no sentido que o pagamento da referida verba deveria sofrer o abate-teto remuneratório constitucional (art. 37, inciso XI, da CF/88), pois, além de tal direito somente ter exsurgido para o autor com a sua aposentadoria, inviabilizando, assim, qualquer análise com seu período de atividade, a natureza indenizatória desta verba afasta o seu cômputo para efeito do mencionado limite remuneratório, em consonância com o disposto no art. 37, § 11, da Constituição da República
4
, e no art. 4º, inciso I, alínea “j”, da Resolução CNJ nº 14/2006
5
.

Dessa maneira, tendo o autor adquirido o direito à licença-prêmio referente a 02 (dois) decênios – de 02/04/1990 a 01/04/2000 e 02/04/2000 a 01/04/2010 – e não o tendo gozado enquanto esteve em atividade,
imprescindível se revela a manutenção da sentença
objurgada
que condenou o município demandado ao pagamento de indenização correspondente a 02 (dois) meses de sua remuneração, a fim de evitar o enriquecimento imotivado da Administração Municipal.

Todavia,
a sentença hostilizada deve ser parcialmente reformada
para que a referida indenização decorrente da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos
seja calculada com base na remuneração recebida pelo autor no momento imediatamente anterior ao da passagem para a inatividade
(última remuneração na ativa)
, uma vez que o fato gerador desta verba indenizatória ocorre no momento em que o servidor se vê impedido de gozar a licença, ou seja, corresponde ao dia em que o demandante passou à inatividade.

Os egrégios Tribunais pátrios possuem posicionamento sedimentado nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
– LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA
– Servidor público que não gozou a licença prêmio quando em atividade tem direito à conversão da vantagem em pecúnia, pena de enriquecimento ilícito da Administração
– Indenização por licença prêmio que deve corresponder à última remuneração do servidor antes de se aposentar
– (...). (TJSP; Apelação Cível 1067999-56.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – Servidor aposentado da UNESP -
Pretensão à conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada – Cabimento.
Quando o servidor passa à inatividade eventuais períodos não gozados de licença prêmio devem ser indenizados, sob pena de inadmissível enriquecimento ilícito do Estado.
Indenizações oriundas de licenças-prêmios não usufruídas que possuem como base de cálculo a última remuneração do servidor antes de passar para inatividade. Precedentes do C. STJ, desta C. Câmara e C. Corte.
(...). RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1008877-02.2021.8.26.0510; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023).

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDORA ESTADUAL INATIVA.
PEDIDO DE
CONVERSÃO
DE LICENÇA
PRÊMIO
EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO.
ÚLTIMA

REMUNERAÇÃO
DO SERVIDOR PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA, DEDUZIDAS AS PARCELAS DE CARÁTER EVENTUAL OU TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE.
(...). (Recurso Inominado, Nº 50017198320198210137, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 15-06-2023).

Assim, a sentença objurgada deve ser parcialmente reformada que a indenização seja calculada com base na última remuneração percebida em atividade pelo autor, considerando que poderia usufruir a licença-prêmio até a data em que implementada sua aposentadoria, incluídas as vantagens permanentes e deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório e aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função, no escopo de observar a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, vejamos:

“
A jurisprudência desta Corte adota como critério para cálculos dos valores devidos em razão da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas a circunstância da rubrica integrar a remuneração do cargo efetivo e possuir natureza permanente
(...)
”
(AgInt no REsp n. 2.047.202/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ).

“
Quanto ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão do benefício em pecúnia, dentre elas, o 13º salário, o 1/3 constitucional de férias, o auxílio-alimentação, a gratificação natalina e o abono de permanência.”
(AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

Noutro giro,
a sentença hostilizada também deve ser reformada para obstar a incidência de imposto de renda sobre o valor decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pelo autor
, diante da manifesta natureza indenizatória desta quantia, conforme, inclusive, entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça na
Súmula nº 136
, a qual dispõe que
“
O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 117.887-6/SP, definiu que, para uma verba ser enquadrada no conceito da expressão
“renda e provento de qualquer natureza”
, previsto no art. 43 do CTN, é preciso que implique acréscimo patrimonial. Assim, conforme entendimento do Pretório Excelso, somente é renda tributável aquela que provoque acréscimo patrimonial. Por isso, entende-se que, para fins de Imposto de Renda,
as verbas indenizatórias não são tributáveis
, uma vez que representam
mera compensação de prejuízo
, não importando em acréscimo patrimonial.

Não se ignora o disposto no Decreto nº 3.000/99, que regulamenta o Imposto de Renda, apresentando um rol dos rendimentos isentos (art. 39) e outro constando os rendimentos tributáveis (art. 43), de forma que, uma leitura apressada dos aludidos róis, poderia levar à equivocada conclusão que o pleito autoral não procede, na medida em que os incisos II e III do art. 43 (rol dos rendimentos tributáveis) do referido Decreto tratam das férias, do abono de férias e da licença-prêmio convertida em pecúnia.

Ocorre que, não obstante tal previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento que os valores pagos a título de licença-prêmio em pecúnia possuem caráter indenizatório. Isso porque tais verbas possuem natureza indenizatória e, portanto, conforme já explicitado, não constituem acréscimo patrimonial, o que, inclusive, ensejou a edição do citado enunciado sumular nº 136.

Portanto, é indubitável que, no que concerne à indenização decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, o pleito autoral merece guarida para obstar a incidência de imposto de renda. Nessa esteira, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO A IRRF SOBRE FÉRIAS-PRÊMIO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, cuida-se de reexame necessário e de apelação interposta pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que lhe condenou à repetição do indébito tributário relativo ao desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre o pagamento em pecúnia do benefício denominado "férias-prêmio", o qual não foi usufruído pela parte autora, ora recorrida. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.477,59 (dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), em agosto de 2016. No Tribunal a quo, negou-se provimento tanto ao reexame necessário, quanto ao recurso de apelação.
II - De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as verbas advindas da conversão em pecúnia de licença-prêmio, independentemente de não ter sido usufruída por necessidade do serviço ou por opção do servidor, não constituem acréscimo patrimonial, além de possuírem natureza indenizatória, por isso sobre elas não incide o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Nesse sentido, confiram-se: AgRg no AREsp n. 71.789/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2012, DJe 12/4/2012; REsp n. 1.385.683/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013 e AgRg no AREsp n. 156.858/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe 16/11/2015. III - Ademais, esta Corte Superior firmou o entendimento segundo o qual o abono pecuniário decorrente da conversão de direito que não foi oportunamente gozado pelo servidor, ainda que por opção própria, quando dotado de natureza indenizatória e destituído de capacidade de incremento patrimonial, não enseja a incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a exemplo do que ocorre com as verbas obtidas a partir da conversão em pecúnia de "licença-prêmio". Acerca do assunto, destaco os precedentes a seguir: AgRg no Ag n. 356.587/MG, Rel. Ministro Francisco Martins, Segunda Turma, julgado em 4/2/2003, DJ 30/6/2003; EDcl no REsp n. 930.345/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 7/5/2010 e REsp n. 1.684.537/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 16/10/2017.
IV - (...). (AgInt no AREsp n. 1.387.601/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/6/2019, STJ).

Em relação aos critérios de atualização monetária e juros de mora, deverão incidir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repercussão Geral nº 880, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 905, e,
a
partir da entrada em vigor da E
menda
C
onstitucional
nº 113/2021, o débito deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC
(art. 3º
6
)
, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária,
o que atrai o provimento parcial do apelo interposto pelo ente municipal requerido
.

Registro, neste ponto, que, até a definição das ADI’s nº 7047 e nº 7064 pelo Supremo Tribunal Federal e em respeito aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das normas (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88),
os efeitos da Emenda Constitucional nº 113/2021 com relação a incidência da taxa SELIC para atualização dos débitos em desfavor da Fazenda devem ser apenas prospectivos
, isto é, a partir da sua entrada em vigor.

A modificação constitucional não pode alcançar situações pretéritas sem que haja dispositivo expresso determinando a retroatividade de seus efeitos, pois isto implicaria em violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, elementos necessários à ordem constitucional.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, quando do julgamento da ADI nº 1.220, relativa aos índices aplicáveis para a correção monetária, ressaltou que
“As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”
(Pleno. Relator. Ministro Roberto Barroso, DJe 13/3/2020).

Ao apreciar a matéria, esta Corte de Justiça e os egrégios Tribunais pátrios têm concluído pela irretroatividade da Emenda Constitucional nº 113/2021 quanto à aplicação da Taxa Selic, vejamos:

Embargos de declaração na apelação cível fato novo superveniência da ec n. 113/2021 matéria de ordem pública incidência da selic na atualização monetária das condenações impostas à fazenda sem cumulação com outro índice incidência a partir de 09/12/2021 embargos de declaração providos. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primevos embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2) A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis.
3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) E mbargos de declaração conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL - COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO - CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL - TEMA 862 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 1.729.555) - DATA DA CITAÇÃO DA AUTARQUIA - SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - (...).
- A Emenda Constitucional 113/2021 alterou o regime jurídico dos juros e correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, impondo às condenações de qualquer natureza a aplicação da taxa Selic. Contudo, em razão da irretroatividade das leis, a aplicação da EC/2021 somente se dá nas condenações posteriores a 09/12/2021, devendo ser aplicado até 08/12/2021 a sistemática anterior, com correção monetária pelo INCP e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.016998-9/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/05/2023, publicação da súmula em 04/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – IPTU E TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2018 – MUNICÍPIO DE SANTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para determinar a aplicação retroativa da ec 113/21, com a consequente atualização dos débitos pela taxa SELIC – Norma constitucional que possui efeito imediato aos processos em curso – aplicabilidade a partir de 09 de dezembro de 2021, vedada a retroatividade – Precedentes desta Col. Câmara de Direito Público –
decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2276391-12.2022.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos – 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023).

Desse modo, sobre o montante devido incidirá correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que o pagamento deveria ter sido feito (passagem do servidor autor para a inatividade), e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação até a data da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando os cálculos devem seguir exclusivamente a SELIC.

Diante da proposta de provimento, ainda que parcial, de ambos os recursos de apelação, revela-se inviável o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), o qual pressupõe a utilização protelatória ou desnecessário do recurso pela parte sucumbente.

Ante o exposto,
conheço
das apelações cíveis interpostas, para
dar provimento

ao recurso interposto pelo autor
e
dar provimento parcial ao recurso interposto pelo município requerido
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, estabelecer que a indenização devida pelo município demandado ao demandante decorrente das licenças-prêmio por ele adquiridas e não usufruídas tenha por base de cálculo a última remuneração percebida em atividade, incluídas as vantagens permanentes e deduzidas as parcelas de caráter eventual ou transitório e aquelas de natureza indenizatória, que dependem do efetivo exercício da função, afastada a incidência de imposto de renda, além de determinar que a atualização do débito seja feita exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, preservados os demais termos do
decisum
hostilizado.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

2
“(...) o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração” (AgInt no REsp n. 2.033.990/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023, STJ).

3
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

4
Art. 37. (...). § 11 Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.

5
Art. 4º Ficam excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional as seguintes verbas: I - de caráter indenizatório, previstas em lei: (...); j) licença-prêmio convertida em pecúnia.

6
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).